Tribunal: TCU
Processo: 007.415/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Vitafarma/Drogaria Vitafarma Ltda., Maria Marilda de Resende Nunes, A'ttali Resende Lelis Camargo e Aurelio Resende Lelis; 9.2. julgar irregulares as contas de Vitafarma/Drogaria Vitafarma Ltda., Maria Marilda de Resende Nunes, A'ttali Resende Lelis Camargo e Aurelio Resende Lelis, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: 9.2.1. Vitafarma/Drogaria Vitafarma Ltda., Maria Marilda de Resende Nunes e A'ttali Resende Lelis Camargo: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 2.583,30 D 12/03/2012 64,21 D 23/03/2012 83,47 D 27/03/2012 2.251,86 D 27/04/2012 1.025,40 D 27/04/2012 64,21 D 12/06/2012 621,81 D 14/06/2012 32,10 D 14/06/2012 285,91 D 26/07/2012 32,10 D 26/07/2012 289,31 D 26/07/2012 1.663,51 D 23/08/2012 48,16 D 23/08/2012 865,32 D 23/08/2012 12,06 D 23/08/2012 510,41 D 10/09/2012 770,24 D 10/09/2012 96,31 D 10/09/2012 670,82 D 10/09/2012 12,06 D 08/10/2012 1.865,07 D 08/10/2012 16,05 D 08/10/2012 12,06 D 08/10/2012 940,24 D 08/11/2012 1.463,15 D 08/11/2012 1.517,25 D 18/12/2012 1.367,19 D 18/12/2012 1.598,67 D 30/12/2012 16,05 D 30/12/2012 1.245,87 D 30/12/2012 848,08 D 19/02/2013 569,41 D 19/02/2013 48,16 D 07/03/2013 1.563,53 D 14/03/2013 16,05 D 14/03/2013 2.198,60 D 14/03/2013 423,09 D 08/04/2013 3.186,60 D 16/04/2013 2.604,87 D 16/04/2013 16,05 D 31/05/2013 3.194,70 D 31/05/2013 32,10 D 31/05/2013 1.253,38 D 04/06/2013 16,05 D 04/06/2013 2.526,64 D 04/06/2013 3.234,64 D 01/07/2013 2.778,27 D 02/07/2013 3.774,88 D 25/07/2013 1.517,54 D 25/07/2013 4.285,50 D 30/08/2013 4.520,09 D 30/08/2013 1.769,04 D 9.2.2. Vitafarma/Drogaria Vitafarma Ltda., Maria Marilda de Resende Nunes e Aurelio Resende Lelis: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 01/10/2013 4.899,88 D 02/10/2013 2.592,19 D 12/11/2013 3.472,34 D 12/11/2013 1.899,32 D 06/12/2013 1.909,07 D 06/12/2013 4.540,57 D 30/12/2013 4.353,61 D 30/12/2013 1.837,92 D 07/02/2014 3.242,30 D 07/02/2014 29,14 D 28/02/2014 3.011,98 D 28/02/2014 2.087,87 D 28/02/2014 3.771,83 D 16/04/2014 1.989,11 D 16/04/2014 5.043,91 D 12/05/2014 3.062,94 D 12/05/2014 5.354,27 D 12/05/2014 2,01 D 30/05/2014 3.501,67 D 30/05/2014 2,01 D 30/05/2014 2.520,57 D 07/07/2014 1.041,38 D 07/07/2014 835,68 D 9.3. aplicar aos responsáveis multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Vitafarma/Drogaria Vitafarma Ltda. 22.000,00 Maria Marilda de Resende Nunes 22.000,00 A'ttali Resende Lelis Camargo 11.000,00 Aurelio Resende Lelis 10.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.